Tribunal: TJSP
Processo: 2181803-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Exceção de pré-executividade não conhecida. Pretendido reconhecimento de ilegitimidade passiva do devedor originário, com consequente extinção da cobrança. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ. Óbito do devedor originário não comunicado aos órgãos oficiais. Descumprimento de obrigação tributária acessória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Exceção de pré-executividade não conhecida. Pretendido reconhecimento de ilegitimidade passiva do devedor originário, com consequente extinção da cobrança. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ. Óbito do devedor originário não comunicado aos órgãos oficiais. Descumprimento de obrigação tributária acessória do sujeito passivo. Possibilidade de substituição pelo espólio. Recurso desprovido.